Tribunal: TJMT
Processo: 1044823-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044823-56.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SHIRLEI SANTOS DA SILVA
RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ANOTAÇÕES POSTERIORES – SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se não restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
2. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044823-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEI SANTOS DA SILVA - CPF: 035.017.982-45 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024